Tribunal: TJSP
Processo: 2284027-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284027-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é agravado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencida a 3a Juíza, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.217
Agravo de Instrumento no 2284027-34.2019.8.26.0000
Comarca: Valinhos
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Ação Cível no 1003349-57.2018.8.26.0650
Agravante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Agravada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
l
EMENTA: Seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora
subrrogada nos direitos de segurados em face de concessionária
de serviço público - Decisão que indeferiu o pedido de inversão do
ônus da prova - Reforma - Cabimento - Aplicação do CDC à
hipótese - Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC.
Recurso da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 68/69, proferida nos autos da ação regressiva de
ressarcimento de danos ajuizada por “Itaú Seguros de Auto e Residência
S/A” em face de “Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL”, que
indeferiu o pleito da autora, referente à inversão do ônus da prova.
Aduz a seguradora autora, em síntese, que está subrrogada
não só nos créditos a que faz jus o segurado, mas também em todos os seus
direitos como consumidor, ao que de rigor a inversão do ônus da prova.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a
reforma da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recebido o recurso, no efeito suspensivo.
A agravada apresentou contraminuta fls. 166/178
É o relatório.
Demanda ajuizada ao argumento de que a empresa autora
firmou com Ana Rita da Costa, Darci Teixeira da Silve e André Ferreira
Leal, contratos de seguro na modalidade compreensiva residencial, ao que
em 03.03.2017, 28.12.2016 e 19.12.2016 as unidades consumidoras foram
alvo de anormal oscilação de energia elétrica proveniente da rede de
distribuição administrada pela ré.
Sustentou que os segurados suportaram prejuízo total de R$
6.898,53, objeto de pedido de ressarcimento.
Na hipótese, dada a existência de relação de consumo entre
o segurado e a concessionária de serviço público, bem como a subrrogação
de direitos que se operou nos termos da Súmula 188, do Supremo Tribunal
Federal, e art. 786, do Código Civil, deve ser observado o Código de
Defesa do Consumidor e, nos termos do inciso VIII, do seu art. 6o, é de
rigor a inversão do ônus da prova, desde que presente a verossimilhança
das alegações da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse
sentido:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de
ressarcimento de danos - Queima de aparelhos eletrônicos dos segurados
- Agravo de instrumento tirado contra decisão de Primeiro Grau que
indeferiu a inversão do ônus da prova requerida pela seguradora -
Subrogação da seguradora nos direitos dos consumidores segurados, a
teor do art. 786, do CC - Aplicabilidade dos dispositivos do CDC ao caso
vertente - Relação inserta no âmbito do direito do consumidor, sendo
cabível a inversão do ônus da prova, não estando dispensada, no entanto,
a seguradora, de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
- Recurso provido, para deferir a inversão do ônus da prova.” (Agravo
de Instrumento no 2107502-03.2019.8.26.0000; Relator Des. José
Augusto Genofre Martins; 31a Câmara de Direito Privado do TJSP;
Data do Julgamento: 02/07/2019)
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29297
Agravo de Instrumento no 2284027-34.2019.8.26.0000
Comarca: Valinhos
Agravante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Agravado: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, ousei divergir de suas
conclusões, por entender que deveria ser negado provimento ao recurso.
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
Assim, partindo de tal princípio, não há como impor à concessionária o
ônus de produzir prova, mormente quando esta se destinará a apurar a causa dos danos
e das sucessivas oscilações de energia, questão essa que está intimamente ligado ao
direito de regresso sustentado pela ora agravante (seguradora), ou seja, o fato
constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC).
Neste contexto, importante lembrar que não poderia ser ônus da agravada
comprovar que os danos não decorreram de falha na prestação do serviço, pois se assim
se admitisse, estar-se-ia impondo à agravada o ônus de produzir prova negativa, o que
não é admitido no direito pátrio.
Ademais, não há que se falar que a agravada tem melhores condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovar que os danos evidenciados nos bens segurados, vez que entre a seguradora e
a concessionária de energia elétrica inexiste hipossuficiência técnica ou financeira,
mormente porque em casos desta espécie a prova a ser produzida não se refere à
apresentação de documentos, ou trazer testemunha em Juízo para depor, mas sim, a
produção de prova pericial, cujo trabalho consistirá na avaliação do(s) imóvel(is) e a
estrutura em que está inserido, assim como, dos bens avariados, elementos esses que
não podem ser fornecidos diretamente pela agravada.
Daí porque, tendo em vista que o ônus da prova foi devidamente fixado
levando em consideração os ditames do art. 373, I, do CPC, que impõe ao autor o ônus
de comprovar o fato constitutivo do seu direito e, a míngua de hipossuficiência por parte
da agravante (seguradora), visto que a relação existente entre as partes não é de
consumo, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
11FA1403
5
6
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11FA441F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2284027-34.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.